Tribunal: STF
Processo: Rcl 47021
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação constitucional em face de acórdão da Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Cível do Estado do Rio de Janeiro e do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, proferidos no processo nº 0278592-42.2018.8.19.0001, por suposta ofensa às Súmulas 640 e 727 deste Tribunal.
    A parte reclamante fundamenta seu pedido nos seguintes argumentos:
    “Por considerar que: "a restituição das despesas relativas ao adiantamento das despesas processuais é regulada pelo artigo 82, CPC." que "a condenação em custas, em sede de Recurso Inominado, é incumbência exclusiva das Turmas Recursais", e v. Acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, contrariou a jurisprudência invocada pelo demandante, as orientações do Tribunal Superior e as Súmulas 640 e 727/STF e 98/STJ, e entendimento consolidado em vasta jurisprudência em casos idênticos e do próprio Tribunal estadual.”
    Requer-se medida liminar para determinar a suspensão do processo nº 0278592-42.2018.8.19.0001 até o julgamento final da presente Reclamação.
    No mérito, pede-se a procedência da reclamação, para que sejam cassadas as decisões recorridas.
    É o Relatório. Decido.
    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I preservar a competência do tribunal;
    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    No caso sob exame, o reclamante alega ofensa às Súmulas 640 e 727 deste Tribunal.
    A postulação ora em exame não se amolda a qualquer das hipóteses acima referidas.
    De início, destaco remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a súmula comum (ao contrário da Súmula Vinculante) não representa paradigma hábil à deflagração da jurisdição deste Tribunal pela via reclamatória (Rcl 10.707-AgR/DF, Ministro Celso de Mello).
    Assim, incabível, neste instrumento processual, discutir sobre suposta violação aos enunciados das Súmulas 640 e 727 desta Corte.
    De outra parte, a autora deixou de invocar, como fundamento de seu pedido, qualquer precedente oriundo desta Corte dotado de efeito vinculante sobre os demais órgãos do Poder Judiciário ou situação configuradora de usurpação da competência deste Tribunal, limitando-se a assentar, de forma genérica, que a decisão judicial ora atacada viola preceitos constitucionais.
    Por fim, é firme a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302/RJ, Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; Rcl 40.331-AgR/GO, Edson Fachin).
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    Pelo exposto, não conheço da presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 06 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator